Tribunal: CARF
Processo: 15559.000165/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15559.000165/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.879 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
REGINALDO FERREIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente à
tempestividade e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 13-20.825 (fls. 54 a 60),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.007.581-1 (CFL 38), lavrado em 11/12/2006, no valor de R$
11.569,42, por ter deixado de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/91, mais especificamente a folha de pagamento de 09/2006.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 10 a ) que o contribuinte é presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo e foi autuado por ser o dirigente responsável por eventuais infrações
à legislação previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15559.000165/2007-27
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000165/2007-27

A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, conforme previsto no Art. 33, § 2° da Lei
8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/09/2008 (fl. 64) e apresentou
Recurso Voluntário em 24/03/2009 (fls. 76 a 82).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 06/09/2008, conforme AR
de fl. 64, referente ao Ofício 925/2008 (fl. 62).
O AR foi recebido por Eliana Calheiro Gomes no endereço: Av. Benjamin Pinto
Dias, 441 – Centro – Belford Roxo/RJ. Confira-se (fl. 64):

No dia 18/11/2008, foram expedidos os Ofícios no 1685/2008 (fl. 65) certificando
o trânsito em julgado em razão do transcurso do prazo para apresentação de recurso; e no
1686/2008 (fl. 66) informando o envio do crédito para inscrição em Dívida Ativa.
Os Ofícios foram recebidos em 25/11/2008, por Irene Fortunato Rodrigues, no
endereço mencionado acima, conforme comprova o AR de fl. 69:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000165/2007-27

Em 08/12/2008, o contribuinte apresentou solicitação de cópia desse processo (fl.
70).
Depois, em 24/03/2009, protocolou Recurso Voluntário (fls. 76 a 82). Nas razões
do recurso alega que Eliana Calheiros Gomes não tinha competência para receber o AR, no
entanto, não informa o motivo, nem quando teria mudado de endereço.
Ressalta-se que esse é o endereço que consta no auto de infração lavrado em face
do recorrente e não houve qualquer manifestação ou notícia de que estaria incorreto. Veja-se às
fls. 3:

Conforme dicção do art. 23 do Decreto no 70.235/72, considera-se válida a
intimação entregue no domicilio tributário do contribuinte, embora não tenha sido ele a pessoa
que assinou o AR enviado pela Delegacia da Receita Federal.
Nesse sentido é o Enunciado no 9 da Súmula do CARF, de observância obrigatória
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Destarte, tendo sido intimado da decisão proferida pela DRJ no dia 06/09/2008
(sábado) tem-se que o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou
em 08/09/2008 (segunda-feira) e se encerrou no dia 07/10/2008 (terça-feira).
Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 76), tem-se
que este foi apresentado somente no dia 24/03/2009:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000165/2007-27

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72).
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital